Tribunal: TJBA
Processo: 8070769-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070769-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FRANCIELE SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHA ADOLESCENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Franciele Silva dos Santos contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que converteu sua prisão temporária em preventiva no bojo da “Operação Motoboss”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e pleiteou, subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar, diante de sua condição de mãe de adolescente órfã de pai, sob cuidados da bisavó idosa e doente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da Paciente carece de fundamentação idônea; (ii) apurar se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar, em razão da condição familiar da Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva da Paciente encontra-se fundamentada em dados concretos extraídos do inquérito policial, notadamente os Relatórios de Inteligência Financeira e análises bancárias e fiscais que indicam a movimentação de mais de R$ 16 milhões em créditos e R$ 15 milhões em débitos, incompatíveis com a renda declarada e vinculadas a atividades ilícitas da organização criminosa.
4. A decisão judicial utilizou-se de fundamentação
per relationem
com respaldo na jurisprudência do STJ, apresentando considerações próprias sobre a periculosidade da organização, a atuação da Paciente no núcleo financeiro e o risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
5. O
periculum libertatis
foi identificado com base na capacidade de rearticulação da ORCRIM, na dissimulação de ativos, nos vínculos pessoais e financeiros da Paciente com os demais membros do grupo e na efetiva ameaça ao êxito da persecução penal, tornando-se inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.

6. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia não prospera, diante da complexidade da investigação — que envolve mais de trinta investigados, múltiplas frentes delitivas, medidas cautelares diversas e impasse sobre a competência jurisdicional —, o que justifica a dilação temporal, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. O pedido de substituição da prisão por domiciliar não encontra respaldo legal, haja vista que a filha da Paciente é adolescente com mais de 12 anos (14 anos) e não há comprovação de situação excepcional que torne imprescindível a presença materna, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes e do papel central exercido pela Paciente na organização criminosa.

8. As condições de saúde da bisavó responsável pelo cuidado da adolescente (hipertensão e diabetes controladas) não demonstram incapacidade de assistência nem autorizam a mitigação da medida extrema imposta, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva e de frustração da instrução e da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A decisão que converte prisão temporária em preventiva é válida quando fundada em elementos concretos de prova, especialmente se adotada fundamentação
per relationem
acompanhada de considerações próprias do juízo.

2. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia deve considerar a complexidade do caso e a existência de incidentes processuais relevantes, como conflito de competência.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base na maternidade, não se aplica a mães de filhos adolescentes, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade da agente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, I, 318, V, 318-A e 319; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXVI; ECA, art. 2º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Carta-Circular Bacen nº 4.001/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 980.293/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/6/2025, DJEN 23/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 997.862/RO, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 11/6/2025, DJEN 18/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 552.752/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020, DJe 20/04/2020;
STJ, RCD no HC n. 1.001.468/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/6/2025, DJEN 25/6/2025;
STJ, AgRg no RHC n. 192.670/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/2/2024, DJe 1/3/2024;
STF, HC n. 143.641/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/2/2018, DJe 21/2/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes
auto
s

de
Habeas Corpus
n.º

8070769-08.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante,

GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA
(OAB/BA 67.374),

como
Paciente,
F
RANCIELE
SILVA DOS SANTOS
,

e, como Impetrado,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a

ORDEM
,
mant
endo-
se

a
prisão
preventiva
d
a

P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01